Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TERCEIRIZADOS. CONTRATAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui, em regra, apenas mera expectativa de direitos. Todavia, adquire direito subjetivo à nomeação caso consiga comprovar que I) surgiram novas vagas durante o prazo de validade do concurso público e que II) existe interesse da Administração Pública em preencher essas vagas.
2. Resta inviabilizada a pretensão de nomeação do candidato quando ausentes provas sobre a ocorrência de qualquer situação extraordinária que garanta ao requerente, aprovado dentro do número de vagas destinadas ao cadastro de reserva, direito subjetivo à nomeação.
3. A alegação de contratação precária de terceirizados para o exercício de atividades de bilhetagem não merece prosperar, uma vez que o termo aditivo ao contrato firmado com a empresa foi firmado em momento anterior a homologação do resultado final do concurso público objeto da presente demanda, o que não configura preterição dos candidatos aprovados no certame.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado.
5. Recurso conhecido e desprovido.